Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702626-20.2021.8.07.0009 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIDA NOVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É decenal o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do inadimplemento de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto, após a vigência do Código Civil de 2002. Precedente do STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 2. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. Precedente do STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 3. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, provida em parte. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, 6°, §1°, 9o, e 13, todos da Lei 8.987/1995, 3o, inciso IV, 31 e 32, todos do Decreto Distrital 26.590/2006, 2o, §1o, da Lei Distrital 442/1993, 10 da Lei 3.557/2005, 3o, inciso V, 99, 100 e 106, todos da Resolução 14/2011 da ADASA, porque: a) estabeleceu critério híbrido de cobrança das tarifas dos serviços públicos de saneamento básico, desconsiderando a tarifa progressiva; b) interferiu na política tarifária delineada pelo poder concedente comprometendo e colocando em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão dos serviços de saneamento básico vigente no Distrito Federal. Aponta divergência jurisprudencial quanto ao tema do item “a” supra, no sentido de que, no entendimento atual do STJ, externado no Tema 414, não há amparo legal para a cobrança de forma híbrida (divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadramento nos patamares iniciais da tabela progressiva). Acrescenta que a citada tese deve ser aplicada em consonância com o enunciado 407 da Súmula da Corte Superior, bem como na tese firmada no REsp 1.113.403/RJ (Temas 153, 154, 155). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Esclareço que, detectada na Certidão de Autuação a ausência de comprovação do preparo (ID 48586682 – Pág. 1), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 48586684 – Pág. 1), mas não cumpriu a determinação ao juntar os comprovantes de pagamento realizado anteriormente (juntado a destempo) e um outro preparo simples (IDs 48734755, 48734756 e 48734757). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. Ação renovatória de contrato locatício cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.235.414/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). No tocante ao pleito de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015